Tribunal: TJDFT
Processo: 0719153-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra um pronunciamento sem conteúdo decisório. No caso em apreço, a agravante se insurgiu contra o pronunciamento que se limitou a determinar sua intimação para juntada de documentos. Confira-se: “Intime-se a credora JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO, no endereço indicado na procuração ID 14050543, para que, querendo, apresente, no prazo de 10 (dez) dias, pedido de transferência bancária para recebimento de seu crédito. A comunicação deverá indicar a forma pela qual o requerimento pode ser formulado e instruído.” (grifos no original). Acrescente-se que, nos termos do art. 1.001 do CPC, contra “despachos não cabe recurso.”. Aliás, consigne-se, “obter dictum”, que o aludido despacho tem por escopo facilitar a transferências de valores diretamente para a conta bancária da ora agravante, o que configura inclusive a ausência de seu interesse recursal. De qualquer maneira, o certo é que este Agravo de Instrumento se mostra manifestamente inadmissível, impondo-se sua negativa de seguimento. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se revela insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora